Tribunal: TJSP
Processo: 1003193-69.2024.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Ação declaração de nulidade contratual, com restituição de valores e indenização por danos morais – Sentença de improcedência, com condenação da autora em litigância de má-fé – Inconformismo da autora – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - Instituição bancária juntou contrato assinado digitalmente pela autora, acompanhado de

Ementa:
APELAÇÃO – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Ação declaração de nulidade contratual, com restituição de valores e indenização por danos morais – Sentença de improcedência, com condenação da autora em litigância de má-fé – Inconformismo da autora – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - Instituição bancária juntou contrato assinado digitalmente pela autora, acompanhado de reconhecimento facial, dados de geolocalização e documento pessoal da contratante – Coordenadas da contratação que indicam endereço muito próximo ao apontado pela autora em sua petição inicial – Apresentação de comprovante de transferência do valor referente ao empréstimo para conta de titularidade da autora, sendo que a contratante deixou de apresentar extrato bancário indicando a ausência de recebimento da quantia – Banco réu que se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe incumbia em demonstrar a regularidade da contratação de empréstimo em nome da requerente (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA - Ao apresentar alegações em evidente discordância com o que revelam as circunstâncias, isto é, a existência, higidez e eficácia da contratação, caracterizadas, em especial, pela conduta extraprocessual, praticou a apelante litigância de má-fé, cuja caracterização não deriva, necessariamente, do elemento volitivo doloso, do que decorre a manutenção da pena fixada na r. sentença, mas com sua redução, de 10% para 2% do valor atualizado da causa, diante da natureza da ação e das condições econômicas da autora – Majoração das verbas sucumbenciais - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir o valor da multa por litigância de má-fé.